Tribunal: CARF
Processo: 18239.004043/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.004043/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.354 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
MARIA ANGELICA LIMA SICUPIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, apenas as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou
com os dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem
comprovadas com a efetividade dos serviços prestados, mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.004043/2010-16
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.354 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.004043/2010-16

O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2009, ano calendário 2008, na qual se
apurou crédito tributário no valor total de R$9.121,26.
De acordo com demonstrativo, foi glosado o valor de R$17.750,32, declarado a título de
despesas médicas, pelo motivos consignados na autuação e a seguir elencados:
Foi glosada a despesa médica, abaixo relacionada, com não dependente:
GEAP - R$4.510,32
Foi glosada a despesa médica, abaixo relacionada, com recibos genéricos, por não se
revestir das formalidades.legais necessárias e exigidas:
ANTONIO PAULO MONTUANO (fisioterapia) - R$3.240,00
Foram glosadas as despesas médicas, abaixo relacionadas, por falta de identificação
do paciente beneficiário do serviço prestado, e por não se revestirem das formalidades
legais necessárias e exigidas:
ANA PAULA B VIANNA ALVES (fonoaudiologia) - R$4.000,00
LEONARDO LEAL TEIXEIRA (psicologia) - R$6,000,00
Cientificada do lançamento em 27/08/2010, ingressou a contribuinte, em 23/09/2010,
com a impugnação de fl. 02, instruída com documentos de fls. 03/32, onde traz as
alegações a seguir sintetizadas.
Quanto aos gastos com não dependente, realizados com Lucilla de Oliveira Monteiro,
informa que se trata da mãe de sua companheira, que residia com elas e era dependente
do IR da filha, Anita de Oliveira Monteiro. Com a morte da companheira, solicitou a
inclusão da genitora da companheira como dependente no GEAP. Acrescenta que todos
os seus encargos, inclusive a GEAP, eram e são de sua responsabilidade.
Defende que Lucilla Monteiro auferiu rendimento anual inferior a R$12.696,00 e, de
acordo com a Lei no 9.250 de 1995, artigo 35, poderia ser sua dependente. Aduz que seu
erro foi não a ter colocado como dependente no meu IR.
Indica a juntada de documentação comprobatória dos fatos narrados e solicita
compreensão.
Indica a juntada de declarações de Antonio Mantuano, e Leonardo Teixeira. Ressalta a
juntada de declarações emitidas pelo ortopedista Raimundo Grosi e pelo psiquiatra
Marco Antonio Ferreira, que justificam os tratamentos realizados.
Quanto à Ana Paula Alves, afirma estar aguardando a documentação encaminhada pelo
correio, uma vez que a profissional não mais reside na cidade do Rio de Janeiro.
Expõe problemas pessoais que enfrentou e enfrenta, para justificar os tratamentos
realizados e requer o cancelamento da autuação.
Posteriormente, solicitou a juntada da declaração expedida por Ana Paula Alves.
Não obstante, observa-se que o documento juntado refere-se ao ano calendário 2007,
quando aqui se analisa o 2008.
Analisando-se os autos do processo 18239.004042/2010-71, constata-se que naquele foi
anexada a declaração da profissional citada relativamente ao ano calendário 2008.
Anexei ao presente cópia do referido documento.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
Contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.354 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.004043/2010-16

Ciente do acórdão da DRJ em 09/08/2012, o(a) contribuinte, em 04/09/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas médicas estão
comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O recurso questiona apenas as despesas tidas com o profissional Leonardo
Teixeira, cuja glosa foi mantida sob a seguinte fundamentação:
Sobre despesas médicas, dispõe o artigo 80 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999
(RIR – Regulamento do Imposto de Renda) :
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
...(grifei)
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada. E, conforme
ressaltado na legislação reproduzida, só são passíveis de dedução os gastos realizados
com o tratamento do próprio Contribuinte e dos dependentes informados na Declaração
de Ajuste Anual. Desse fato decorre a exigência de especificação do beneficiário dos
tratamentos/consultas/exames realizados.
(...)
Quanto aos profissionais Ana Paula Alves (fls. 25/27 e 42) e Leonardo Leal (fls. 28/32),
verifica-se que os recibos e declarações apresentados não consignam seus endereços,
que se trata de requisito formal essencial à validade de um recibo médico, conforme
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.354 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.004043/2010-16

legislação reproduzida. Por decorrência, deve ser mantida a glosa dos valores de
R$4.000,00 e R$6.000,00, declarados com essas profissionais.
Note-se que a realização de tratamento domiciliar não afasta a necessidade de o
profissional informar, nos recibos emitidos, o endereço onde usualmente exerce seu
ofício, sendo natural que os profissionais liberais possuam local específico para tanto,
sendo o atendimento domiciliar uma exceção, em razão de particularidade quanto ao
estado de saúde do paciente.
Ressalte-se que declarações de outros profissionais recomendando os tratamentos para a
contribuinte não são hábeis a sanear as falhas apontadas pela Autoridade autuante nos
recibos dos profissionais efetivamente consultados.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte anexou declaração emitida pelo
profissional, suprindo todas as deficiências apontadas, motivo pelo qual a dedução deve ser
reestabelecida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 74
DF CARF MF
Original